Tribunal: TCU
Processo: 011.667/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades referentes à prática de nepotismo na entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7), relacionadas à possível ocorrência de nepotismo em razão da nomeação do Sr. Sandro de Oliveira Suares, que supostamente seria cunhado do Vice-Presidente daquela Autarquia (José Roberto Borges dos Santos), bem como associadas aos quantitativos de diárias por ele percebidas, que seriam muito superiores aos dos demais colaboradores do Crefito-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no caput do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Senhor Cleber Murilo Pinheiro Sady, CPF XXX.546.425-XX, ex-Presidente do Crefito-7, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região, ao Sr. Senhor Cleber Murilo Pinheiro Sady e ao denunciante; e 9.5. arquivar estes autos com base no inciso V do art. 169 do Regimento Interno/TCU.